Tribunal: STF
Processo: RHC 232012
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Sidney Luciano Neves contra acórdão do Superior Tribunal Militar (STM) que denegou a ordem no Habeas Corpus 7000863-72.2022.7.00.0000/MG. (documento eletrônico 6)  



    Consta dos documentos colacionados a estes autos que o paciente foi “[...] preso em flagrante delito por ocasião da solenidade civil de entrega da Medalha Santos Dumont no Município de mesmo nome em Minas Gerais por, supostamente, ter cometido o delito descrito no art. 215-A [praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro] do Código Penal comum”. (documento eletrônico 6, p. 4).  



    Neste recurso, sustenta que:  



    “O Paciente encontrava-se, no dia 10 de novembro de 2022, na cidade de Santos Dumont – MG, assistindo às festividades de entrega da medalha ‘Mérito Santos Dumont’, ocasião em que foi autuado em flagrante por suposto cometimento de crime previsto no artigo 215-A do Código Penal contra a menor BDM.



    O Paciente era à época dos fatos Suboficial do efetivo do Segundo Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle do Espaço Aéreo – CINDACTA II, localizado em Curitiba PR, encontrando-se adido ao Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica – CIAAR, localizado no Município de Lagoa Santa – MG, para a realização do Estágio de Adaptação ao Oficialato (EAOF) que o conduziu à nomeação ao posto de Segundo Tenente da FAB. No dia dos fatos estava escalado por seus superiores para acompanhá-los em serviço a ser prestado em Brasília DF para entrega de convites da solenidade de formatura de sua turma do EAOF que acontecida em Lagoa Santa/MG.



    Como seus superiores participariam de evento solene no município de Santos Dumont/MG, resolveu ir assistir tal solenidade.



    Ocorre que o Paciente, para registrar fotos da cerimônia em andamento no Município de Santos Dumont/MG, levantou-se do local onde estava sentado e buscou posicionar-se em ponto com melhor visibilidade.



    Em dado momento o Paciente utilizou o banheiro, ao sair parou próximo a sua entrada e começou a repassar as imagens obtidas com seu celular para verificar se haviam ficado boas.



    Quando passava das imagens mais recentes para as mais antigas, acabou acessando sem querer uma em que o Paciente estava nu, registrada semanas antes do ocorrido, com o intuito de enviá-la à sua esposa. O Paciente não percebeu a presença de ninguém ao seu lado.



    Ainda no local onde manuseava seu celular foi abordado pelo pai da menor BDM, suposta vítima, que o indagou se ele sabia o que tinha feito, momento em que respondeu perguntando ao pai da menor, ‘o que?’, demonstrando não ter entendido o que estava ocorrendo.



    O pai da menor novamente lhe questionou e, após o silêncio do Paciente, ordenou que sumisse da sua frente.



    Posteriormente, tomou conhecimento de que a menor BDM havia visto foto íntima sua, saído do local onde se encontrava (proximidades do banheiro) e ido ao encontro do pai relatar o ocorrido, no entanto, acusando o Paciente de tê-la mostrado tal foto.



    O pai da menor, Coronel da Polícia Militar de Minas Gerais, tendo deixado recentemente o Comando da daquela Região Policial, acionou os policiais militares de serviço no evento para que efetuassem a prisão em flagrante do Paciente, o que foi feito.



    Os Policiais subordinados ao coronel, pai da menor, procederam à apreensão do seu celular, tendo o Paciente fornecido a senha do aparelho para acesso da perícia técnica, bem como informado sobre ter apagado a imagem íntima. Também foram recolhidas pelos investigadores imagens das câmeras de segurança do local.



    Durante a ilegal lavratura do Auto de Prisão em Flagrante Delito – APFD – o Delegado de Polícia requisitou a perícia do aparelho de telefone celular do Paciente, assim como requisitou a perícia de trechos das filmagens obtidas pelas câmeras do local do evento, pois, nas imagens que lhe foram apresentadas para formar o firme convencimento de ser fundada a suspeita contra o conduzido, não foi possível chegar a nenhuma evidência de que o Paciente teria mostrado, intencionalmente, a imagem à menor BDM, como se vê no excerto abaixo.



    [...]



    Oportuno destacar, da imagem acima, o conteúdo expresso pelo Sr Delegado de Polícia, não percebido pelo Excelentíssimo Senhor Juiz Federal da Justiça Militar durante a audiência de custódia, sobre a baixa qualidade do vídeo apresentado à autoridade policial. Vídeo que foi obtido pela filmagem de ‘tela de monitor’ (vídeo capturado de tela que apresentava as imagens que se desejava analisar), reconhecidamente pelo Senhor Delegado como sem qualidade para qualquer conclusão, quanto mais para imposição de cerceamento de liberdade, como se transcreve abaixo:



    ‘Elementos dificultadores: baixa qualidade do vídeo (resolução baixa), mau posicionamento da câmera, luminosidade inadequada, imagens capturadas da tela de monitor, ausência da senha de acesso a computadores e celulares’.



    Prosseguindo no APFD [auto de prisão em flagrante delito], houve oitiva de ‘testemunhas’, sendo elas, o pai da menor – Coronel da PMMG – e os dois Policiais Militares condutores do ora Paciente.



    Possível observar que se trata de três pessoas que não presenciaram os fatos, mas sim de pessoas que ouviram os relatos da menor.



    Após isso, a menor (suposta vítima) foi ouvida na presença de sua mãe, a Exma. Sra. Juíza de Direito Valéria Possa Dornellas, Magistrada em Santos Dumont MG, atuante nos Autos de Prisão em Flagrante em comento, Processo do TJMG de nº 5005039- 09.2022.8.13.0607, tendo, inclusive, determinado a sua baixa e arquivamento na Justiça Estadual Mineira, dado o equivocado declínio de competência para a Justiça Militar, conforme decisão colacionada a seguir: [...].



    Por fim, foi ouvido o conduzido, ora Paciente, que não omitiu nada. Tais fatos foram reposicionados, como seguem, ao Superior Tribunal Militar - STM, bem como demonstrada onde repousava a ilegalidade da prisão em flagrante para, então, requerer fosse reformada a decisão da Auditoria Militar de Juiz de Fora.



    Assim, foi asseverado que o senhor Delegado de Polícia Civil procedeu a lavratura do APFD sem nenhuma prova ou evidência substancial de que o conduzido teria cometido o crime previsto no artigo 215-A do Código Penal Brasileiro, pois ausentes testemunhas do fato e o vídeo capturado de uma tela de computador foi expressamente reconhecido pelo Sr. Delegado como inconclusivo, pois de baixa qualidade para afirmar a conduta dolosa do Paciente.” (documento eletrônico 7, pp. 2-8)  



    Alega, ainda, que:  



    “Foi elencado ao STM que o crime de importunação sexual exige, para a sua configuração, dolo do agente ao praticar a conduta, obrigatoriamente, dirigida a alguém. Ou seja, a partir da mera análise dos documentos e declarações que compõem o APFD não se pode inferir que o Paciente tenha agido com a intenção de mostrar a sua foto íntima a uma adolescente de 13 anos, que sequer havia notado sua presença observando seu celular, bem como nunca a tinha visto antes, conforme declaração da própria suposta vítima acostada, como se transcreve:



    “QUE não conhece o mesmo, sendo hoje primeira vez que lhe viu;”



    Ademais, não é crível e não houve nos autos do APF evidências de que um militar fardado, assistindo a uma solenidade honrosa e acompanhando seus comandantes, entre eles um Oficial General, teria agido com a intenção de mostrar foto íntima a uma desconhecida adolescente e, ainda, com o especial fim exigido pelo tipo penal em tela de satisfazer a sua própria lascívia.



    Assim, para além da alegação da menor de que o Paciente teria se virado para ela para mostrar-lhe a foto e da alegação do acusado de que não mostrou a foto a quem quer que seja, não há um indício sequer de que o, então, Suboficial e Aluno de Curso para o Oficialato Sidney teria, de fato, incorrido no crime de importunação sexual.



    Pelo contrário, foi evidenciado ao STM que dos autos do APFD era possível ser colhido que tudo não havia passado de um desagradável infortúnio, um acontecimento infeliz para todos, sem qualquer intenção do Paciente, gerando, naturalmente, perturbação nos ânimos da adolescente e de seus genitores que, note-se, são ninguém mais e ninguém menos que o ex-comandante da Polícia Militar da cidade de Barbacena/MG (vizinha a Santos Dumont) e magistrada da cidade de Santos Dumont/MG.



    Ao que tudo indica, o Delegado de Polícia, ao receber em seu expediente um caso sui generis como esse, viu-se sem outra saída a não ser a de se convencer de que a prisão em flagrante deveria ser ratificada. Afinal, era peculiar, pois se tratava da filha de autoridades (Coronel da PMMG e Magistrada Estadual da Vara de Execuções Penais), o que lhe impunha o peso de duas grandes Instituições estaduais sobre a resposta que daria ao fato, enquanto agente público do mesmo Estado Federado.



    Assim, escolheu a decisão errada, injusta e ilegal, pois ausente qualquer evidência do cometimento do ilícito pelo Paciente, a não ser a versão da menor, sem que o Delegado tivesse a menor possibilidade de ratificação dessa assertiva por qualquer outro meio de indício de prova. Inclusive, a análise de trechos de filmagem do evento foi, no ato da lavratura do APFD, expressamente reconhecida pela autoridade policial de que não estavam nítidas para inferir qualquer conclusão sobre quem pendia a verdade. Ainda assim mandou prender ancorado apenas na versão da menor, em vez de mandar instaurar inquérito policial por meio de portaria dele.



    [...]



    Foi demonstrado ao STM que a primeira evidência colhida dos excertos das declarações acima transcritas é a de que não houve testemunhas dos fatos relatados tanto pela ‘vítima’ quanto pelo Paciente.



    Que a segunda evidência, era a de que houve uma tentativa de agravamento da crise. Isso se colhe da palavra ‘ereto’ que somente surgiu nas declarações dos policiais militares condutores que, aliás, como pode ser observado parece ter sido um ‘copia e cola’. Essa palavra ou outra que conduza a esse entendimento de ereção não existe nas declarações do Cel. PMMG, pai da menor, assim como também não está presente nas declarações da “vítima” quando acompanhada da MM Juíza de Direito, mãe da menor.



    E que a terceira evidência foi que não houve testemunhas dos fatos relatados pela ‘vítima’ e pelo Paciente. Afirma o Senhor Delegado de Polícia, no pedido pericial, sobre a ‘baixa qualidade do vídeo (resolução baixa), mau posicionamento da câmera, luminosidade inadequada, imagens capturadas da tela de monitor’. No entanto, em seu despacho ratificador, para enorme surpresa, tenta fundamentar sua ilegal conduta ao prender nas razões de que ‘pelas oitivas da vítima, da testemunha e dos Policiais Militares’ e de que ‘A materialidade restou confirmada pela captação de imagens de câmeras de segurança no local onde ocorreram os fatos que mostra a proximidade do conduzido com a vítima manuseando um celular’.



    Ora, se havia baixa qualidade do vídeo, mau posicionamento da câmera, luminosidade inadequada e imagens capturadas de tela de monitor, o único fato que se pode afirmar, realmente, foi a proximidade dos atores. O que não foi negado em momento algum pelo Paciente.



    Destacou-se ao STM que no despacho ratificador o Senhor Delegado de Polícia ainda afirmou sobre a existência de “testemunha e dos Policiais Militares”.



    Questionou-se àquele Egrégio Tribunal Militar sobre qual testemunha, uma vez que não existiram. Houve três policiais que ouviram os relatos da menor, ou seja, o pai dela (Coronel da PMMG) e os dois policiais condutores. Mas, qual testemunha? Esta não existe, foi mera ficção textual. O STM quedou-se a afirmar, em resposta, que ao Juízo de piso bastou analisar os aspectos formais da lavratura do APFD.” (documento eletrônico 7, pp. 8-9 e 13-14)  



    Ao final, requer:  



    “Pede-se, portanto, a reforma do Acórdão exarado para emissão de nova decisão por Egrégio Supremo Tribunal no sentido de que seja determinada a IMEDIATA REVOGAÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL QUE HOMOLOGOU A PRISÃO EM FLAGRANTE DO PACIENTE, determinado o relaxamento da prisão operada e, por consequência, determinada a instauração do competente inquérito policial para elucidação dos fatos ocorridos naquele fatídico dia no Município de Santos Dumont/MG, restituindo ao Paciente o pleno gozo da sua liberdade.” (documento eletrônico 7, pp. 23-24)  



    Em 31/8/2023 estes autos foram remetidos com vista ao Procurador-Geral da República (documento eletrônico 13).  



    Posteriormente, a Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques opinou pelo não provimento do recurso. A ementa da manifestação é a seguinte:  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL A MENOR COM 13 ANOS DE IDADE. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. LEGALIDADE. PRESENÇA DOS ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA A LAVRATURA DO AUTO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. RECORRENTE EM LIBERDADE. RESPEITO AOS DITAMES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. AUSÊNCIA DE QUALQUER ILEGALIDADE. DISCUSSÃO DE MÉRITO EM RESGUARDADA A EVENTUAL AÇÃO PENAL. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO.” (documento eletrônico 61, p. 1)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “HABEAS CORPUS. DEFESA CONSTITUÍDA. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL COMUM. DECRETAÇÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. MEDIDAS CAUTELARES. NÃO IMPOSIÇÃO. LAVRATURA DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. LIMINAR. INDEFERIMENTO. RATIFICAÇÃO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.



    A decisão de homologação da prisão em flagrante delito se fundamenta na análise dos aspectos formais desse procedimento de investigação, em especial, a competência para a decretação, a existência de flagrância no momento da voz de prisão, a regularidade da lavratura do respectivo auto, o adequado encaminhamento ao cárcere, a expedição de nota de culpa e a observância dos direitos constitucionais de comunicação à família do preso e à autoridade judiciária competente.



    O Auto de Prisão em Flagrante reveste-se de absoluta legalidade, não sendo identificado qualquer abuso de poder ou constrangimento ilegal na sua homologação pela Autoridade apontada coatora.



    Se não há constrangimento atual ou próximo à liberdade de locomoção, se a perspectiva de prisão é remota e depende de incerta e futura condenação criminal transitada em julgado, o remédio apropriado contra eventuais ilegalidades ou abusos é o devido processo legal, com o trâmite natural da ação penal, e seus consectários.



    Indeferimento da medida liminar ratificado. Denegação da ordem. Decisão por unanimidade” (documento eletrônico 6, p. 3, grifei).  



    O acórdão do Superior Tribunal Militar se alinha à jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o auto de prisão em flagrante é procedimento de natureza administrativa, em que a autoridade policial limita-se a observar as formalidades legais para a sua lavratura, como se dá no caso concreto.  



    Nessa mesma direção, as ementas dos seguintes acórdãos:  



    “HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINAR EM TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA 691/STF. SUPERAÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO. ARTS. 5º, LIII, LV, LIX, 93, 129, I, E 133, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTS. 282, § § 2º e 4º, 310, 311 E 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PODER GERAL DE CAUTELA. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da superação da Súmula 691/STF nas hipóteses em que se evidencie a existência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão hostilizada. 2. A Constituição Federal de 1988, ao atribuir a privatividade da promoção da ação penal pública ao Ministério Público (art. 129, I); ao assegurar aos ligantes o direito ao contraditório e à ampla defesa e assentar o advogado como função essencial à Justiça (art. 5º, LV e 133); bem como, ao prever a resolução da lide penal, após o devido processo legal, por um terceiro imparcial, o Juiz natural (art. 5º, LIII e LXI; 93 e seguintes), consagra o sistema acusatório. 3. A Lei n. 13.964/19, ao suprimir a expressão ‘de ofício’ constante na redação anterior dos arts. 282, §§ 2º e 4º, e 311, ambos do Código de Processo Penal, veda, de forma expressa, a imposição de medidas cautelares restritivas de liberdade pelo magistrado sem que haja anterior representação da autoridade policial ou requerimento das partes. 4. O art. 310 do Código de Processo Penal deve ser interpretado à luz do sistema acusatório e, em conjunto, com os demais dispositivos legais que regem a aplicação das medidas cautelares penais (arts. 282, §§ 2º e 4º, 311 e seguintes do CPP). Disso decorre a ilicitude da conversão, de ofício, da prisão em flagrante em prisão preventiva pela autoridade judicial. 5. O auto de prisão em flagrante é procedimento de natureza administrativa, em que a autoridade policial limita-se a observar as formalidades legais para a sua lavratura (arts. 304 e seguintes do CPP), sem tecer consideração sobre a necessidade e a adequação da prisão preventiva, espécie com pressupostos e requisitos distintos (art. 311 e seguintes do CPP). Faz-se, portanto, necessário pedido, formal e expresso, da autoridade policial ou do Ministério Público, em audiência de custódia, para a imposição da prisão preventiva pelo magistrado. 6. O poder geral de cautela não autoriza o agir do Juiz por iniciativa própria quando em detrimento da liberdade individual. No processo penal, para que a intervenção estatal opere nas liberdades individuais com legitimidade, é necessário o respeito à legalidade estrita e às garantias fundamentais. Doutrina. Precedentes. 7. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício.” (HC 189.507 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, redator para o acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7/12/2020, grifei)  



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. REGULARIDADE. LIBERDADE PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. 1. A superveniência de sentença condenatória não prejudica a pretensão do paciente de ver concedida a liberdade provisória para desconstituir a prisão em flagrante por tráfico de entorpecente, pois a solução dessa controvérsia tem influência direta na discussão quanto à possibilidade de apelar em liberdade. Precedente. 2. A homologação do auto de prisão em flagrante não reclama fundamentação exaustiva, pois, em princípio, deve ser exigido do Magistrado apenas o exame da regularidade formal do ato, salvo se houver provocação dos envolvidos ou se for constatada situação extrema que justifique um pronunciamento motivado. 3. A gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Precedentes. 4. É possível a prisão decorrente de sentença condenatória, desde que a privação da liberdade do sentenciado contemple os requisitos de cautelaridade e a situação dos autos evidencie a real necessidade de sua adoção. Precedentes. 5. Ordem denegada.” (HC 108.794/RO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, 28/10/2011, grifei)  



    Para além disso, consta dos autos que o Juízo Federal da Justiça Militar da Auditoria da 4ª CJM, ao homologar a prisão em flagrante, concedeu a liberdade provisória ao paciente, nos termos do art. 321, combinado com o art. 310, III, ambos do Código de Processo Penal e art. 3º, a, do Código de Processo Penal Militar (documento eletrônico 2, p. 65).  



    Ante o exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 12 de setembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator